Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750599-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, TECBAN – TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação tributária ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (autos no 0706670-89.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu: “(a) emitir ordem judicial que determine que o BRB realize os pagamentos integrais pelos serviços prestados pela Autora, nos termos do contrato firmado entre as parte, sem questionamentos de natureza tributária, ou retenção de imposto, decorrentes do referido Parecer do fisco do Governo do Distrito Federal, e (b) suspender os efeitos do Parecer Técnico - NUISS/GMISS, emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e, com isso, autorizar que o recolhimento do ISS relativo às atividades da Autora sejam realizados como “processamento de dados”, como disposto no item 1.03 da lista anexa a LC 116/03, e aos cofres dos Municípios em que realizado o processamento de dados (não ao Distrito Federal); (c) suspender a exigibilidade, nos termos do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, de quaisquer valores lançados ou que eventualmente venham a ser lançados pelas autoridades fiscais para a cobrança de ISS ou de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.” Alega a autora agravante ser empresa especializada na gestão das redes e caixas automáticos ou eletrônicos comumente conhecidos como “Banco 24 horas”, e que, desde o final de 2019, não existe mais qualquer atividade efetivamente realizada nos “ATM” (caixas eletrônicos), pois todas as atividades da autora ocorrem nos três “Data Centers”, situados nos municípios de Barueri, Santana do Parnaíba e São Paulo/SP. Sustenta que a competência tributária do ISS pertence ao município onde está localizado o estabelecimento, ou seja, local da prestação dos serviços. Afirma que, recentemente, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA formalizou consulta tributária junto ao Governo do Distrito Federal, o qual respondeu que a autora agravante prestaria serviços de correspondente bancário, e não de processamento de dados, e que o fato gerador de tais serviços atrairia a competência do Distrito Federal para recolhimento do ISS referente aos serviços de correspondente bancário. Além disso, o Governo do Distrito Federal considerou que caberia ao banco fazer a retenção e recolhimento do ISS, caso a autora não o fizesse. Aduz que, nos terminais do “Banco 24 horas” ocorre apenas a captação e devolução de dados, o que integra somente uma fase do serviço principal de processamento de dados. Assevera que a atividade desempenhada pela autora é dispensada de autorização do Banco Central, e seus serviços não são bancários. Afirma que, apesar de o magistrado a quo ter entendido que as atividades da autora se enquadrariam no item 15.07 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, a empresa autora não é instituição financeira, além do que presta serviços de processamento de dados, e não serviços bancários. Argumenta que seus clientes são as instituições financeiras, e não os correntistas dos bancos, e que os terminais de auto atendimento são apenas sistemas periféricos que dependem integralmente da conexão com os “Data Centers” situados em São Paulo. Defende que o serviço prestado é um insumo tecnológico para o cliente (instituição financeira), e não uma parceria bancária, aduzindo, também, que o item 15 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 se refere a serviços prestados exclusivamente por instituições financeiras, o que não é o caso da autora, ressaltando que quem pratica o fato gerador do item 15.07 do anexo da LC 116/2003 é a instituição financeira cliente da autora. Destaca que os “ATM” não são agências nem filiais da autora, e que, nos terminais de auto atendimento, não há prestação de serviços apta a ensejar ao fisco municipal a pretensão de ente tributante, pois, de acordo com os contratos celebrados com os bancos, a autora cobra um valor fixo para cada transação realizada em seus “Data Centers”, e é sobre esse serviço que recolhe ISS. Argumenta que a parte dos dados transitados/processados no “Data Center” do BRB no Distrito Federal nada tem a ver com a incidência do ISS ou a competência tributária do Distrito Federal, pois é a atividade da autora que, no âmbito do contrato firmado entre ela e a instituição financeira, é objeto da incidência do ISS, e não a atividade do BRB, até porque, segundo a autora, o BRB não presta serviços a si mesmo. Acrescenta que a autora agravante não é um correspondente bancário nem cede o direito de uso de bens móveis, e que o correspondente bancário é sempre um estabelecimento comercial utilizado pela instituição financeira para disponibilizar parte de seus serviços em localidades onde não estão presentes redes próprias, tendo sua atividade regulada e autorizada pelo Banco Central. Alega que, nos terminais de auto atendimento localizados no Distrito Federal, não há funcionários da autora alocados para prestar atendimento aos correntistas das instituições financeiras, além do que a autora processa dados de uma multiplicidade de instituições financeiras, enquanto que o correspondente bancário não poderia atender mais de um banco. Destaca que o código 6619-3/02 (correspondente de instituições financeiras) nunca foi utilizado pela autora. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de provas de que o serviço prestado pela autora é de processamento de dados, com tributação exclusiva no local do estabelecimento prestador (São Paulo); de que os terminais de auto atendimento (“ATM”) configuram apenas meios de captação de dados, sendo que toda a operação ocorre no estabelecimento prestador (“Data Center”); que não há “Data Center” da autora agravante no Distrito Federal, não podendo tal ente federativo exigir ISS; que a autora não realiza qualquer operação bancária, mas tão somente o processamento dos dados, enquadrando-se no item 1.03 do anexo da LC 116/2003, de modo a não haver fato gerador do ISS no Distrito Federal. Quanto ao fundado receio de dano, aponta que a decisão agravada gerou risco de autuação por parte do fisco distrital, podendo comprometer a emissão de certidão negativa de débitos fiscais, motivo pelo qual deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, “de modo a possibilitar (a) suspensão dos efeitos do Parecer Técnico - NUISS/GMISS, emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e, com isso, autorizar que o recolhimento do ISS relativo às atividades da AGRAVANTE sejam realizados como “processamento de dados”, tal qual vem fazendo, consoante disposto no item 1.03 da lista anexa a LC 116/03, e aos cofres dos Municípios em que realizado o serviço (não ao Distrito Federal); e (b) suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, de quaisquer valores lançados ou que eventualmente venham a ser lançados pelas autoridades fiscais para a cobrança de ISS ou de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.” (ID 21729470 – p. 27). No mérito, pleiteia a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Prima facie, os documentos colacionados indicam que a autora agravante realiza a prestação de outros serviços que, em tese, não estão abrangidos no contexto exclusivo de processamento de dados, a exemplo de transporte de valores para abastecimento dos terminais de auto atendimento e manutenção desses terminais (ID 21729483 – p. 2). Além disso, segundo relatório fiscal emitido pela Secretaria de Finanças do Município de Barueri/SP (ID 21729488 – p. 21), consta que a empresa autora é cadastrada não só como prestadora de serviços de processamento de dados (Código 01.03 da lista), mas também como prestadora de serviços de “acesso, movimentação, atendimento e consulta de contas em geral” (Código 15.07 da lista), sendo que este último item configura o enquadramento negado pela autora e que foi indicado na decisão agravada como fundamento para indeferir o pedido de tutela de urgência. Portanto, há fundadas dúvidas sobre o enquadramento, ou não, da autora agravante como correspondente bancário, bem como sobre o caráter de serviços prestados ser ou não exclusivo de processamento de dados, além de não haver certeza sobre o local da prestação de todos os serviços elencados no contrato celebrado com a instituição financeira. Nesse sentido, recomenda-se remeter o exame de tais questões para julgamento no mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento. Por fim, a despeito do alegado receio de dano decorrente de eventual autuação pelo fisco distrital, não demonstrou a autora agravante, de plano, ter sofrido ou estar na iminência de sofrer qualquer medida concreta nesse sentido, cabendo destacar que o agravo de instrumento configura, em regra, recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora